Tribunal: TJES
Processo: 0006440-42.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006440-42.2018.8.08.0047

APELANTE: CLARO S/A

APELADA: DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por "fidelização".

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.

3. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CLARO S/A e Apelada DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006440-42.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: DEPOSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006440-42.2018.8.08.0047

APELANTE: CLARO S/A

APELADA: DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” ajuizada por DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA. em face de CLARO S/A e FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

Pela sentença de fls. 379/384, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito contestado e condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizada pela SELIC a partir da citação.

Irresignada, CLARO S/A interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 401/412, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, aduzindo, em breve síntese, (1) a legalidade do débito cobrado; (2) a regular cobertura de sinal de telefonia móvel e que todas as linhas adquiridas poderiam ter sido habilitadas, mas que a Apelada, por opção, habilitou apenas uma linha; (3) a multa pela rescisão do contrato é devida posto que não houve indício apurado de que no endereço da demandante não haveria cobertura de sinal; (4) não há que se falar em danos morais na hipótese vertente.

Pois bem.

Para melhor compreensão das questões controvertidas, mister realizar breve resgate dos fatos subjacentes.

A Apelada sustenta, na petição inicial da presente demanda, que (1) firmou contrato com CLARO S/A, por intermédio de FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., na data de 25.08.2016, para aquisição de 20 (vinte) aparelhos de telefonia móvel com seus respectivos “chips”; (2) assim que recebeu os aparelhos, verificou que não havia sinal de rede no local em que situada, o que impossibilitou a utilização do serviço contratado; (3) enquanto aguardava solução para o problema, mesmo sem utilizar o serviço, continuou recebendo os boletos com vencimento nas datas de 09.12.2016, 17.01.2017, 08.02.2017 e 02.03.2017, os quais foram todos quitados; (4) em fevereiro de 2017 foi informada da impossibilidade de cancelamento das linhas telefônicas, permitindo-se apenas a contratação de outro termo de 10 (dez) linhas, o que foi assinado em 14.02.2017, por intermédio de FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

Alega, em continuidade, que (5) em abril de 2017 não recebeu a fatura para pagamento, tendo sido informado que era necessário ocorrer a portabilidade das linhas para o seu posterior cancelamento; (6) no mês de maio de 2017 recebeu uma fatura de cobrança, com notificação de rescisão do contrato e negativação, no valor de R$ 9.640,09 (nove mil seiscentos e quarenta reais e nove centavos); (7) a intermediária FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. informou para desconsiderar a cobrança, porém, dias depois, recebeu comunicação do SERASA para pagamento da dívida; (8) posteriormente recebeu outros dois comunicados de CLARO S/A, com cobranças no valor de R$ 29.350,72 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) cada, não tendo obtido êxito nas informações solicitadas; (9) mesmo diante da promessa de cancelamento dos serviços após a portabilidade das linhas para a operadora “Tim”, esta não se cumpriu, sendo informada que teria que permanecer no plano até 29 de maio de 2019.

CLARO CLARO S/A, em sede de contestação, alega que o débito de R$ 45.154,96 (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) compreende as faturas relativas ao período de abril de 2017 a junho de 2017, bem como a cobrança de multa rescisória em razão da contratação de fidelização. Ademais, afirma que inexistem problemas técnicos de falha de sinal no local em que se encontra o estabelecimento comercial da Apelada.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao examinar o conjunto probatório, convenceu-se da tese autoral quanto à falha na prestação do serviço contratado e da violação ao devido dever de informação, razão pela qual seria indevida a cobrança efetivada pela CLARO S/A, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

As mensagens eletrônicas de fls. 59/64, somadas às faturas de fls. 131/212, demonstram que mesmo existindo a contratação de 30 (trinta) linhas telefônicas, a empresa demandante, desde o início da relação negocial, somente habilitou/fez uso de uma destas (99247-9081), ao passo que conforme narrado na peça inicial, os aparelhos não funcionavam adequadamente na região em que se localiza a empresa. A inexistência da prestação do serviço em relação as demais linhas telefônicas está devidamente demonstrada nos detalhamentos de ligações e serviços constantes das faturas fornecidas, tendo em vista a ausência de qualquer registro de ligações, encaminhamento de mensagens ou uso da rede móvel de internet em aparelho diverso do citado (99247-9081).

No mais, o contrato de portabilidade de fls. 43/50 corrobora com as alegações da requerente de total desconhecimento da manutenção do vínculo com a primeira empresa requerida, pois em decorrência das informações prestadas pela segunda requerida, a demandante foi induzida a acreditar que após a portabilidade para outra empresa de telefonia móvel, o contrato com a empresa representada havia sido extinto.

Além disso, destaco que a segunda requerida colacionou informações inverídicas ao inscrever a empresa demandante nos cadastros da empresa representada, pois informou endereço diverso do estabelecimento comercial da autora para encaminhamento das cobranças/faturas (Rua Antônio de Andrade, nº 20, São João do Sobrado/ES). Tais fatos demonstram ainda mais o desconhecimento da empresa demandante sobre a existência das cobranças ou mesmo de manutenção da relação comercial entre as partes em relação as 30 (trinta) linhas telefônicas devolvidas.

(...)”

Com efeito, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Os documentos acostados aos autos revelam que das linhas contratadas apenas uma (nº 2799247-9081) teve diminuta utilização, enquanto que as demais linhas não possuem indício de uso por parte da Apelada, conforme ressai do detalhamento de ligações e serviços anexo às faturas respectivas (fls. 132/212).

Tal circunstância, se considerada no contexto da alegação de falha na prestação de serviço deduzida na presente demanda, revela-se relevante, pois corrobora, a meu sentir, a alegação de falha no sinal de rede de telefonia móvel no local em que situado o estabelecimento comercial da Apelada.

Conquanto CLARO S/A apresente, em sua defesa, croqui indicativo da abrangência do sinal de telefonia móvel no referido local, tal não é capaz de comprovar, peremptoriamente, a sua regularidade (do sinal), até porque os fatos ocorreram ainda no ano de 2016 e o documento se refere ao ano de 2018 (fls. 114).

Em depoimento pessoal prestado em audiência de instrução e julgamento (mídia constante dos autos), a representante legal da Apelada reafirma que o sinal de telefonia móvel da CLARO S/A não abrange a área em que localizado o estabelecimento comercial, situação quee persistia ainda na data da audiência (dezembro/2020), inviabilizando o uso do serviço contratado.

Impende ressaltar, ainda, que a operadora de telefonia demandada, de um mês para o outro, passou a inserir cobrança de serviço nas faturas até então sem custo, a exemplo do “Pacote Ilimitado de Internet”, que, na fatura com vencimento em 15.03.2017 tinha custo zero e, a partir da fatura com vencimento em 15.04.2017 passou a ser de R$ 1.723,40 (um mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos – fls. 151), o que se repetiu na fatura com vencimento em junho/2017.

A cobrança por serviços até então a custo zero, de um mês para o outro, evidencia o descompasso com o contrato inicialmente estabelecido entre as partes, conforme consignado na r. sentença vergastada, o que corrobora a inexatidão dos valores exigidos em face da Apelada e impugnados na presente demanda.

É de se ver que a fatura com vencimento em 15.06.2017 (fls. 117) indica débitos relativos aos meses de outubro e novembro/2016 e abril e maio/2017, no valor total de R$ 9.640,09 (nove mil, seiscentos e quarenta reais e nove centavos), que se elevaram por conta da cobrança de serviços até então não tarifados em faturas anteriores e que passaram a incidir a partir de abril/2017, sem que, sobre isso, tenha havido qualquer justificativa.

Na referida fatura resta especificado, ainda, a cobrança de multa por quebra de contrato no valor de R$ 31.850,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), em razão de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses.

Todavia, é certo que a resolução do contrato por culpa da fornecedora do serviço desautoriza a cobrança da multa por quebra de contrato, como na hipótese dos autos.

De toda sorte, a intermediadora FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., à época credenciada por CLARO S/A, informou à contratante do serviço, ora Apelada, que o plano poderia ser cancelado em 6 (seis) meses sem qualquer ônus.

É o que restou demonstrado no depoimento prestado pela testemunha Viviane (mídia acostada aos autos), arrolada pela Apelada, que atuou como vendedora da intermediadora da CLARO S/A, que confirmou a contratação do serviço mediante a promessa de possibilidade de cancelamento do plano no prazo de 6 (seis) meses, o que não restou observado pela operadora de telefonia móvel.

No âmbito dos negócios jurídicos contratuais, notadamente aqueles realizados no âmbito das relações de consumo, tem-se que a inobservância das condições de contratação oferecidas pela intermediadora devem ser respeitadas, ainda que posteriormente esta seja descredenciada, notadamente em razão do princípio da boa-fé objetiva a ser observado como padrão de conduta nas relações contratuais.

Destarte, conforme destacado pelo MMº. Juiz de Direito a quo na r. sentença vergastada, restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço que autoriza a resolução do contrato sem ônus para a contratante, ora Apelada, bem como o cancelamento dos débitos exigidos e inscritos perante os órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao dano moral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica, sendo prescindível, para tanto, a produção de prova acerca da ofensa à sua honra objetiva (da pessoa jurídica), conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 671.711, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso)

A negativação restou comprovada às fls. 54/57, razão pela qual resta configurado o dano moral.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente e adequado à reparação pretendida pela Apelada, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparos neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por "fidelização".

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.

3. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CLARO S/A e Apelada DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.